Tribunal: TJMT
Processo: 1004898-98.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004898-98.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), PAULO PAIXAO ALVES FREIRE - CPF: 361.675.501-82 (APELADO), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM INSUFICIÊNCIA CORONARIANA CRÔNICA – AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO POR TER CONTRAÍDO COVID 19 - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) – DEMORA INJUSTIFICADA DO PLANO DE SAÚDE EM AUTORIZAR O PROCEDIMENTO – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI
14.905/2024 – HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO
– RECURSO DESPROVIDO

“
Esta Corte possui o entendimento de que o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e ainda que, na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor (REsp no 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 15/6/2015). (...)
” (STJ - AgInt no AREsp 1750535/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021).

Incorre em ato ilícito a demora injustificada em autorizar o tratamento vindicado. Há nexo de causalidade entre a conduta da demora excessiva do plano em autorizar o procedimento e o resultado suportado pelo beneficiário, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

No caso, aplica-se a Lei n.o 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa
SELIC
, descontados o IPCA, de modo que não cabe reparos a sentença nesse ponto.

Nos termos do §8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa da magistrada, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal, por isso, a sentença merece reparos, para que os honorários sejam fixados por equidade vez que o percentual fixado na sentença não remunera de forma digna os advogados, podendo realizar essa alteração de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1004898-98.2021.8.11.0041

APELANTE:

UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:

PAULO PAIXÃO ALVES FREIRE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra sentença proferida pela MMa Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare,
lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais, ajuizada por
PAULO PAIXÃO ALVES FREIRE,
que julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados na inicial, tornando definitiva a tutela de urgência parcialmente concedida, condenou a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de acordo com a taxa legal estabelecida pelo SELIC (art. 406, CC) a partir da citação, e correção monetária pelo índice IPCA (art. 389, CC), a partir da data da sentença. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte apelante sustenta que “
nunca agiu no sentido de obstaculizar ou negar autorização, conforme expõe em inicial. Contrariamente ao alegado e não provado, não há qualquer pretensão resistida, nem tampouco houve qualquer negativa de internação, sendo que, o fato, é que recebeu solicitação para a internação na modalidade eletiva, inexistindo qualquer solicitação de urgência ou emergência” (sic).

Assevera que “
o apelado não juntou qualquer prova do que realmente tenha ocorrido, tais como Carta Negativa, número de protocolo, gravações de ligações, reclamação por e-mail, whatsapp, SMS, dentre os diversos meios de comunicação, não há neste caso qualquer nexo de causalidade, não comprovando qualquer negativa da requerida” (sic).

Afirma que “
não é obrigada a suportar de maneira diversa a estabelecida contratualmente, sob pena de arcar com custos superiores ao contratado e de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, razão pela qual, a sentença deve ser integralmente reformada” (sic).

Aponta que “
não cometeu qualquer ilícito a ensejar a reparação pretendida pela autora, por isso, o pleito de indenização por danos morais não merece prosperar, eis que a Apelante autorizou o exame objeto da lide, antes mesmo do ajuizamento da presente ação, conforme já apontado neste petitório” (sic)
.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, caso seja mantida a condenação, requer a minoração do quantum indenizatório, e que sobre o valor da condenação por danos morais deve ser reconhecida a aplicação da Selic, desde a citação inicial, e correção monetária deverá ser realizada com base no IPCA-IBGE e deve incidir a partir da data em que o valor for arbitrado (Id. 267649828).

A parte apelada ofereceu as contrarrazões, rebatendo as razões do apelo, pugnando ao final pelo seu desprovimento (Id.
267649832).

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id.
267649829.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra sentença lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais, ajuizada por
PAULO PAIXÃO ALVES FREIRE,
que julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados na inicial, tornando definitiva a tutela de urgência parcialmente concedida, condenou a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de acordo com a taxa legal estabelecida pelo SELIC (art. 406, CC) a partir da citação, e correção monetária pelo índice IPCA (art. 389, CC), a partir da data da sentença. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Para tanto, a recorrente sustenta, em suma, que
agiu em regular exercício de direito, de acordo com os limites contratuais estabelecidos e convencionados pelas partes, e em estrita observância à legislação que rege a matéria, não havendo que se falar em prática de ato ilícito indenizável, requerendo a exclusão ou redução da indenização por danos morais.

Pois bem. A controvérsia está em saber se é caso de reformar a r. sentença, a fim de afastar a indenização por danos morais.

A princípio, cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Destaque-se, ainda, nesse sentido, o verbete sumular no. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Com isso, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, conforme previsto no art. 47 da legislação aplicável. Assim, é inadmissível adotar interpretações que limitem os direitos do consumidor ou causem prejuízo, priorizando exclusivamente os interesses econômicos do plano de saúde em detrimento da proteção à saúde do associado, que constitui o objetivo principal do contrato firmado entre as partes.

Ademais, a redação da Lei no. 14.454/2022, que alterou a Lei no. 9.656/1998, traz que o rol de procedimentos e eventos da ANS
não
possui natureza taxativa, constituindo apenas uma referência básica para os contratos de plano de saúde.

Aliás, é oportuno colacionar o delineado pelo art. 10, §§ 12 e 13, do mencionado diploma legal:

“Art. 10. [....]

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a
referência básica
para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo,
a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde
, desde que:

I -
exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico
; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara Julgadora
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXAME “PET DEDICADO ONCOLÓGICO” – PACIENTE COM NEOPLASIA MALIGNA – COBERTURA RECUSADA –
ROL DA ANS – REFERÊNCIA BÁSICA – NEGATIVA INDEVIDA
– VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

“A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências” (REsp n. 2.037.616/SP).

É ilícita a negativa de cobertura de procedimentos pela operadora do plano de saúde quando estes forem indispensáveis para o tratamento do paciente.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

(N.U 1000163-49.2024.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. NEGATIVA DE COBERTURA. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde de autogestão contra sentença que determinou o custeio de tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) para paciente diagnosticada com Transtorno Afetivo Bipolar em fase depressiva grave, bem como fixou indenização por dano moral.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) a obrigatoriedade de custeio do tratamento não previsto no Rol da ANS, diante da indicação médica e do caráter exemplificativo da lista de procedimentos; e (ii) a configuração do dano moral pela recusa indevida da cobertura.

III. Razões de decidir
Embora o Código de Defesa do Consumidor não se aplique a contratos de autogestão (Súmula 608/STJ), a operadora deve respeitar os princípios da boa-fé e da função social do contrato, interpretando as cláusulas mais favoravelmente ao aderente, nos termos do art. 423 do CC.
Havendo a previsão no contrato firmado de cobertura para determinada doença, deve a operadora de saúde garantir todos os meios de tratamento na busca da cura do segurado, caso se mostre mais eficiente,
sendo o rol da ANS utilizado como referência básica.

A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial ao paciente configura ato ilícito e enseja indenização por dano moral, em razão do sofrimento psicológico e do agravamento do quadro de saúde. O valor fixado pela sentença mostra-se razoável e proporcional.

IV. Dispositivo e tese
Apelação cível parcialmente provida apenas para afastar a aplicação do CDC ao caso.
Tese de julgamento: "O rol de procedimentos da ANS é utilizado como referência básica, sendo abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito por médico, quando necessário à saúde do beneficiário. A recusa indevida de cobertura de tratamento enseja indenização por dano moral."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CC, art. 423. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no REsp 1884640/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 16.11.2020”.
(N.U 1024438-64.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025)

In casu
, considerando a documentação acostada nos autos, constata-se que o autor é beneficiário do plano de saúde
Unimed Cuiabá, matrícula: 0 056 325600038800 9, de abrangência Estadual, não possuindo qualquer tipo de carência a cumprir, bem como encontra-se em dia com todas as mensalidades de seu plano de saúde.

Ademais, extrai-se dos autos que o autor é portador de hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia e insuficiência coronariana crônica, tendo sido submetido a angioplastia prévias,

conforme laudos médicos anexados nos Ids. 267648798 e id. 267649800, além de possuir obesidade.

Também ressai dos autos que o autor foi acometido de COVID 19, e com o passar dos dias, piorou o seu quadro clínico, sendo solicitado pelo médico que o assiste, o atendimento via
Home Care
, que inclui oxigênio, medicação e fisioterapia, devido ser pessoa de alta vulnerabilidade.

Cumpre salientar que o tratamento
Home Care
foi solicitado pelo Médico diretamente no sistema da UNIMED, uma vez que constitui opção de alta viabilidade para casos de pacientes crônicos, como no caso do agravante, permitindo o tratamento fora da unidade de estabelecimentos hospitalares, até mesmo diante da ocupação de leitos nos tempos da COVID 19, e principalmente, para reduzir riscos de infecção hospitalar, contudo, houve a demora excessiva na autorização do procedimento requerido pelo autor.

Consoante se pode aferir dos documentos anexados na inicial, houve prescrição de
home care
para a parte autora, no entanto, a parte requerida informou prazo de análise muito superior ao razoável para o tratamento da doença que acometeu a parte autora.

Logo, restou comprovado nos autos que a Unimed cometeu ato ilícito, uma vez que o caso se revelava
urgente
, com risco de morte diante das comorbidades do autor e quadro clínico grave.

In casu
, há nexo de causalidade entre a conduta da Unimed em não autorizar o procedimento quando solicitado e o resultado suportado pela parte autora com transtorno, angústia, abalo psicológico de monta.

Assim, não se trata apenas de mero dissabor suportado pelo recorrido, em face da conduta da Unimed em não fornecer o tratamento “
home care
”, mas de abalo moral, vez que a demora injustificada causava o agravamento da doença, podendo levar o autor à morte, logo, correta a sentença que condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado em casos similares:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO EM HOME CARE
– INCIDÊNCIA DO CDC – DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA – RISCO À SAÚDE – DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR – NEGATIVA DE COBERTURA – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – ART. 51, § 1o, INCISO II, DO CDC
– INDICAÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – PRECEDENTES DO STJ
– DESCONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Compete ao médico de confiança do paciente, profissional habilitado e civilmente responsável por sua conduta e escolhas, a indicação do melhor tratamento para reabilitação do enfermo, não podendo a operadora de planos de saúde escolher qual tratamento médico dará efetiva cobertura.

Registrada a necessidade de continuidade do tratamento em âmbito domiciliar (Home Care), é de direito o seu custeio pela operadora de planos de saúde, na medida em que se constitui em desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, sendo descabida sua limitação.

Segundo a jurisprudência do c, STJ, é abusiva a cláusula contratual que importe em vedação da internação domiciliar como alternativa de substituição à hospitalar, visto que se revela incompatível com a boa-fé ou a equidade, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei no 8.078/1990).

É dever do plano de saúde fornecer o procedimento médico prescrito por médico cooperado e que acompanha o caso da paciente, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado (TJMT. AI 65686/2015).

Nas hipóteses em que há recusa indevida de realização de procedimento e/ou fornecimento de medicamento por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a jurisprudência do STJ é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. (STJ - AgRg no REsp 1014906/MA).

No que se refere à quantificação dos danos morais, sabe-se que o valor deve ser fixado de acordo com a extensão do dano, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil”.
(TJ-MT - AC: 10043065920188110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2023)

Restando caracterizado o dever de indenizar, passa-se ao arbitramento do
quantum
indenizatório, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

O princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador. Considerando o grau de responsabilidade da operadora de saúde frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela parte autora, tenho que o valor fixado na sentença merece ser mantido, porquanto se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto e de acordo com entendimento desta Câmara.

Ademais, a apelante também sustenta que em caso de condenação por danos morais, deve ser reconhecida a aplicação da
Selic
desde a citação inicial, e correção monetária deverá ser realizada com base no IPCA-IBGE, a incidir a partir da data em que o valor for arbitrado, sendo que no ponto não há interesse recursal, porquanto assim foi aplicado no édito sentencial.

Com relação aos honorários, não houve insurgência da parte apelante, podendo haver a alteração de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

É que ao fixar os honorários sucumbenciais a magistrada não está adstrita aos patamares estipulados pelo artigo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, nos termos do §8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável
ou de pequena monta
, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa da magistrada, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal, por isso, a sentença merece reparos, para que os honorários sejam fixados por equidade na monta de R$ 1.500,00(mil e quinhentos reais), vez que o percentual fixado na sentença não remunera de forma digna os advogados.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e
de ofício,
retifico a sentença, para que os honorários sejam fixados por equidade no valor de 1.500,00 (mil e quinhentos reais) já majorados nesta via recursal, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025